Tribunal: TJDFT
Processo: 0738884-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738884-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO REIS MACIANO AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Antônio Reis Maciano contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos Processo n. 0734964-03.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Revisional ajuizada por ANTONIO REIS MACIANO em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A., ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que, em 14/10/2022, firmou com o requerido contrato de financiamento para fins de aquisição do veículo marca: JAC, modelo: JS1 ELECTRO 4P 2022. Aduz que o requerido financiou ao autor o valor de R$ 124.806,00 a serem pagos em 48 parcelas de R$ 3.926,00. Discorre que, no curso da execução contratual, verificou que a taxa de juros remuneratórios não condizia com aquela fixada em contrato. Afirma que o contrato em comento possui encargos (seguro e registro de contrato) ilegalmente cobrados. Sustenta que as taxas cobradas no contrato devem ser adequadas à média do mercado para cobranças congêneres. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a. A concessão da tutela antecipada de urgência, a fim de: limitar a parcela paga a título de financiamento à taxa pactuada, cujo valor recai a R$ 2.958,40 conforme cálculos anexos, bem como proibir a inclusão da parte autora em órgãos de proteção ao crédito e manter o veículo em sua posse. Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que o veículo adquirido pelo autor possui valor de R$ 179.900.00. Destaque-se que o autor pretende a revisão do contrato de financiamento de modo que passe a pagar o valor de R$ 2.958,40 a título de financiamento. Tendo o autor a possibilidade de adquirir bem material de tal monta, bem como de suportar parcela de elevado valor, supõe-se, a princípio, que também possui condições de arcar com os custos do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas iniciais.” O Agravante reitera, em sede recursal, o pedido de concessão de justiça gratuita. Aduz ter firmado declaração de hipossuficiência e não possuir condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo à sua subsistência e de sua família. Salienta que juntou aos autos os comprovantes de imposto de renda, extratos bancários, contas de água e luz, despesas com cartão de crédito e enfatiza que possui dois filhos menores, para demonstrar que preenche os requisitos da concessão de justiça gratuita. Argumenta que, caso tivesse boa condição financeira, pagaria à vista o veículo objeto do contrato cujas cláusulas pretende discutir. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objetivo a concessão de justiça gratuita (art. 101, § 1o, do CPC). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme o relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, verifica-se que os documentos que instruem os autos, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira do Agravante arcar com as módicas custas processuais, afastam a presunção relativa de hipossuficiência econômica que emana da declaração de pobreza. Em que pese a carteira de trabalho e as declarações de IRPF demonstrarem que o Agravante tem baixa renda, os gastos havidos no cartão de crédito e a movimentação financeira da sua conta bancária não condizem com o salário de eletricista, inferindo que possui outra fonte de renda. Bem assim, o contrato objeto da lide é de alta monta, e o valor da prestação mensal é maior que a renda aqui declarada, a afastar a alegação de miserabilidade jurídica. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Em atendimento aos termos do art. 101, §§ 1° e 2o, do Código de Processo Civil, determino ao Agravante que recolha o preparo, no prazo de cinco dias. Após o recolhimento do preparo, retornem os autos conclusos para confecção de voto, sem necessidade de intimação para contrarrazoar o recurso, tendo em vista que a relação processual ainda não se aperfeiçoou com a citação. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora